Tribunal: TJDFT
Processo: 0700460-08.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE PROVENTOS. VALORES EM CONTA BANCÁRIA. LIBERAÇÃO. IRREVERSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de Instrumento interposto pelo autor/agravante em face de decisão do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública no Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o pagamento do agravante, tendo em vista a emissão do contracheque, porém, o valor dos proventos não foram creditados na sua conta bancária.
3. Alega que é servidor aposentado pelo IPREV/DF, recebendo a título de proventos o valor de R$ 5.292,77 (cinco mil, duzentos e noventa e dois reais e setenta e sete centavos). Porém, no mês de Janeiro/2021 verificou que os proventos de sua aposentadoria não foram creditados. Requer a concessão de tutela recursal.
4. Decisão, ID 24472421, deferiu o pedido de gratuidade de justiça e indeferiu o pedido de tutela recursal.
5. O agravado, em contrarrazões, afirma que é vedada a concessão de antecipação de tutela que esgote o objeto da ação, bem como, conceda a reclassificação ou equiparação de servidores públicos, ou a concessão de aumento ou extensão de vantagens. Requer a manutenção da decisão.
6. O agravante informa que não foi comunicado sobre nenhum tipo de problema, ou processo administrativo ou notificação sobre o bloqueio de seus proventos.
7. O agravado também não esclareceu o motivo de não ter havido o crédito em conta bancária do agravante.
8. Em consulta ao processo ordinário, PJe0711931-07.2021.8.07.0016, verifiquei que a Decisão do TCDF no 4563/2020, por unanimidade, considerou ilegal a aposentadoria do agravante, determinando adoção das providências necessárias. O IPREV fez a convocação do agravado, ID 89774797, pág. 11 daqueles autos, para comparecer ao IPREV no prazo de 05 (cinco) dias. Comprovante de entrega, ID 89774797, pág. 12.
9. A Coordenadoria de Finanças do IPREV/DF informou que os pagamentos dos meses de Janeiro e Fevereiro/2021 foram instruídos para pagamento por caixa e continua aguardando demais orientações para executar o pagamento. Estas informações constam do processo ordinário.
10. Portanto, mantenho a decisão ID 24472421.
11. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, decisão mantida por seus próprios fundamentos.